Tribunal: STF
Processo: ARE 1536906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DEMOLITÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.



    NULIDADE DA SENTENÇA. Hipótese de 'error in procedendo'. Configuração. Matéria não apreciada pela sentença. Objeção processual levantada pela municipalidade anuncia a inadmissibilidade da pretensão de caráter reconvencional formulada em contestação. A sentença não enfrentou a matéria alegada pelo Município. Indispensável assegurar a prevalência dos princípios da adstrição e congruência. Hipótese de negativa de prestação jurisdicional. Omissão reconhecida. Sentença “cita petita”. 



    EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Aplicação do art. 1.013, §3º, CPC. A invalidação da sentença não obsta o julgamento da matéria controvertida em sede de grau de recurso. Amplitude do efeito devolutivo do recurso para permitir o julgamento da matéria suscitada e suficientemente discutida pelas partes. Julgamento em sede de apelação considera o princípio da cooperação e aproveitamento, além da instrumentalidade, economicidade e efetividade da tutela. Constatação da nulidade da sentença e da maturidade do processo qualifica o imediato julgamento. 



    ACOLHIMENTO HABITACIONAL. Pedido apresentado pela requerida na contestação sem a formalização de reconvenção. Não reconhecimento de prejuízo para a municipalidade, que promoveu sua reação e, com isso, o direito de defesa em réplica. Sem o dano não há falar na invalidação. Prevalência dos princípios da instrumentalidade processual, aproveitamento e economia processual. Manifestação inequívoca do réu que extrapola o simples pedido de improcedência da demanda principal. Não reconhecimento da postura meramente estática de resistência à demanda introduzida, mas sim o comportamento dinâmico ao formular pretensão, independentemente do 'nomen iuris' que se atribua à pretensão. Inteligência do disposto no art. 343 do CPC. Precedente do STJ. Enunciado nº 45 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Rejeição da objeção processual. 



    AÇÃO DEMOLITÓRIA. CASA EDIFICADA EM PROLONGAMENTO DA VIA PÚBLICA. Edificação de imóvel, com dimensão total aproximada de 140m², na área que compreende o prolongamento de via pública. Irregularidade da edificação considera a ocupação indevida da via pública destinada à circulação de veículos. Ocupação indevida do espaço destinado ao bem de uso comum. Inadmissibilidade. Necessidade de preservação do espaço de domínio público. Bem de uso comum do povo insuscetível à apropriação. Manutenção do decreto demolitório. 



    RECONVENÇÃO. ATENDIMENTO HABITACIONAL. Ocupação irregular de bem público. A Lei Municipal 1.728/2014 autoriza o Município de Praia Grande a implementar o Programa Bolsa Moradia Social estabelecendo requisitos para a concessão do benefício. Auxílio condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira, limitado à 150 bolsas para famílias com renda de até 02 salários mínimos. Não atendimento das exigências associadas à comprovação de renda máxima e de demonstração da composição do núcleo familiar. O cenário delineado nos autos não permite extrair elementos seguros sobre o preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício de atendimento habitacional temporário. Com relação ao atendimento habitacional definitivo, indispensável o cadastramento, apresentação dos documentos pertinentes e espera pela contemplação na fila que conta, segundo a municipalidade, com mais de 18.000.000 famílias inscritas. Atribuir à ocupante direito de preferência na aquisição de unidade habitacional em detrimento daqueles que já se encontravam cadastrados em igual programa configura afronta ao princípio da isonomia. Hipótese que significa, em tese, subversão da ordem de inscrição dos interessados, muitos deles em situação de risco e grave condição de miserabilidade social. Não identificação do atendimento dos pressupostos para a concessão do atendimento habitacional. Supremacia do interesse público sobre o privado. Sentença reformada neste capítulo. 



    RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA ÁREA PARTICULAR. O objeto da ação pretensão demolitória recai, exclusivamente, sobre a construção efetuada na área pública. O pedido de indenização correspondente à área particular somente foi formulado em razões de apelação, não tendo sido alegado em contestação. Inexistência de pretensão demolitória em relação à área particular. Questão estranha ao libelo. Não conhecimento do capítulo do recurso. Hipótese de inovação em sede recursal. Matéria não introduzida pela parte e, por isso, não pode ser enfrentada pelo tribunal “ad quem”.



      HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Cabimento da condenação em face da parte assistida pela Defensoria Pública ao Município. Incidência do Princípio da causalidade. A necessidade de busca da tutela jurisdicional pela municipalidade, somada à resistência frente ao pedido, atribui à requerida o ônus da sucumbência. Sucumbência de parte beneficiária da gratuidade justiça. Condição suspensiva do crédito decorrente dos honorários sucumbenciais. Inteligência da regra contida no §3º do art. 98 do CPC. Sentença reformada neste capítulo. 



    RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, incisos I e III; 6º, caput; 23, incisos IX e X; 182; e 183, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente